Tribunal: TCU
Processo: 033.900/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6626/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil e com base no nos pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 185 e 186) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 187), ACORDAM em apostilar o item 9.3 e subitem 9.3.3 do Acórdão 5107/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, Sessão de 30/3/2021, Ata no 9/2021, a fim de promover a seguinte alteração, mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: Item 9.3 do Acórdão 5107/2021-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: (...) "fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" Leia-se: (...) "fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" Item 9.3.3 do Acórdão 5107/2021-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê : Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/7/2006 998.966,80 - 1o/8/2007 3.181,06 - 30/7/2007 11.859,99 já restituído 16/12/2015 6.368,21 já restituído Leia-se: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/7/2006 998.966,80 débito 1o/8/2007 3.181,06 débito 30/7/2007 11.859,99 crédito 16/12/2015 6.368,21 crédito 1. Processo TC- Processo 033.900/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvaro Lopes (XXX.765.587-XX); Eli Guimaraes (XXX.818.567-XX); Fundacao Educacional de Duque de Caxias (28.754.117/0001-80); Sheila Magalhaes Touza (XXX.353.707-XX); Sylverio do Espírito Santo (XXX.087.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thais Garcia Lopes (175074/OAB-RJ), representando Alvaro Lopes; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Sylverio do Espirito Santo; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Sheila Magalhaes Touza; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ) e Marcio Alvim Trindade Braga (141.426/OAB-RJ), representando Eli Guimaraes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: após a adoção das providências necessárias, os autos devem ser encaminhados à Secretaria de Recursos, nos termos do Despacho à peça 163.